Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-41.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA. SINISTRO OCORRIDO FORA DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de cobrança de indenização securitária, que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento do capital segurado e quitação do financiamento a ele vinculado, limitado a R$ 25.000,00.
2. Conforme apólice juntada aos autos na instância de origem, o prazo de vigência do seguro datou de 01/10//2018 a 01/10/2020, ou seja, teve vigência de 24 meses. O acervo probatório também demonstra que o falecimento da segurada ocorreu na data de 10/06/2022, quase 2 anos após o fim do prazo de vigência do contrato.
3. Compulsando os autos de origem, nota-se que a informação do prazo de vigência do contrato de seguro estava ao alcance de qualquer pessoa, tenha ela elevado ou reduzido grau de escolaridade. Nessa esteira, não se pode reconhecer violação à boa-fé objetiva e à transparência quando há previsão específica de término da vigência contratual. As regras extraídas do Código de Defesa do Consumidor atinentes à necessidade de interpretação mais favorável ao hipossuficiente não têm o condão de estender a cobertura contratual por tempo superior àquele estabelecido no momento da avença, mormente quando a in formação relativa ao período de vigência de cobertura contratual está devidamente inserida no instrumento.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.